Tribunal: STF
Processo: ARE 1387237
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE CLÁUSULA ABUSIVA E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE DA MENSALIDADE POR ALTERAÇÃO DA ÚLTIMA FAIXA ETÁRIA, 59 ANOS, EM DESACORDO COM O ART. 3º, INCISO II, DA RESOLUÇÃO 63/2003 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (ANS). O ÍNDICE APLICADO NO CONTRATO, 39%, DEVE SER REDUZIDO EM 7 PONTOS PERCENTUAIS DE FORMA A CUMPRIR A REGRA DE QUE A VARIAÇÃO ACUMULADA ENTRE A SÉTIMA E A DÉCIMA FAIXAS NÃO PODE SER SUPERIOR À VARIAÇÃO ACUMULADA ENTRE A PRIMEIRA E A SÉTIMA FAIXAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. AFASTAMENTO. SENTENÇA QUE APRECIOU TODAS AS QUESTÕES TRAZIDAS AO JUÍZO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLEITO PREJUDICADO POR FALTA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, e 197 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A discussão nos autos dá-se a respeito da suposta ilegalidade e abusividade do reajuste no valor do plano de saúde contratado entre demandante e demandado. De início, ressalto que ao caso, consoante Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. Observo que, em 22/02/2016, o apelante firmou novo contrato com a Unimed Natal (Id. 5783789), cujo valor mensal passou de R$ 692,73 para R$ 835,36 em agosto daquele ano. Pela fatura de fl. 89 (Id. 5783795), a mensalidade do mês de outubro de 2017 foi no valor correspondente a R$1077,25 (mil e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos) e, em virtude de ter atingido a idade de 59 anos, houve o aumento de 39% no valor em outubro de 2017, passando à cifra de R$ 1.497,37 (mil quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos). O apelante alegou que o aumento foi ilegal e abusivo por afrontar a RN 63/2003 da Agência Nacional de Saúde no tocante à variação acumulada entre as faixas etárias, consignando que não foi observado o parâmetro determinado pela agência reguladora, criando excesso no reajuste, pois o índice correto a ser aplicado é de 11%, correspondente à subtração do percentual previsto para a última faixa etária (39%) e àquele que superou o limite previsto no art. 3º, II, da Resolução (28%) e o valor devido é de R$ 1.195,75 (hum mil, cento e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos). (...) Portanto, existem duas formas de reajuste, a saber, uma por mudança de faixa etária e a outra decorrente de percentual estabelecido pela ANS. (...) A Resolução Normativa nº63 ANS-DC, de 22-12-2003, define os limites a serem observados para adoção de variação de preço por faixa etária nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1-1-2004. (...) Neste caso, constato do documento de fl. 258 (Id. 5783819), onde se encontram os preços para novas inclusões, que o valor da última faixa não excede em seis vezes o valor da primeira, porém o percentual de 39% não está de acordo com o art. 3º, inciso II, da Resolução 63/2003 da ANS (...). Isso porque a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas (30%, 35% e 39%) soma 104%, enquanto que a variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas (15%, 15%, 15%, 15%, 16% e 21%) equivale a 97%, excedendo em 7% o que dispõe a norma. Assim, a despeito de não estar de acordo com a Resolução nº63/2003 da ANS, não considero onerosidade excessiva ou discriminatória, bastando, a meu ver, que o contrato seja adequado de forma que o percentual de reajuste da última faixa seja de no máximo de 32%. Conforme a construção jurisprudencial citada neste voto, o aumento da idade do segurado implica a necessidade de maior assistência médica e, em razão disso, a Lei nº 9.656/1998 assegurou a possibilidade de reajuste da mensalidade de plano ou seguro de saúde em razão da mudança de faixa etária do segurado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente